Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-42.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MENOR DE 14 ANOS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCEDÊNCIA. TEMA 1.121 DO STJ. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TIO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECUSRSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao recorrido (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. (Tema 1.121/STJ. Precedentes)
2. Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, não sendo relevante se a conduta realizada foi feita de forma ligeira ou não, ou se o contato íntimo foi realizado por cima ou por dentro da roupa da vítima, já que o próprio STJ, já ressaltou que em alguns casos "o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor".
3. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, sem deixar vestígios. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
4. Na espécie, as declarações prestadas pela vítima, em Juízo, em procedimento de depoimento especial, revelam-se coerentes e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado, em duas oportunidades e no mesmo contexto fático, efetivamente constrangeu sua sobrinha, menor de catorze anos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, razão pela se impõe a condenação no tipo penal do art. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, tudo na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e art. 71 do Código Penal.
5. Configura bis in o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP. Assim, no caso, deve incidir tão somente a respectiva causa de aumento da pena.
6. A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos. No caso, devido o aumento da pena em 1/6 (um sexto), porquanto o acusado praticou dois crimes da mesma espécie (sendo um consumado e outro tentado) e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.
7. Adequado o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido, ou seja, in re ipsa.
8. Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
9. Mantém-se a indenização mínima por danos morais fixados na sentença quando o valor se mostra razoável.
10. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.